Tribunal: TJBA
Processo: 8002479-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002479-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELTON DOS SANTOS GOMES Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de 1º Sargento, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: a) gratuidade da Justiça, b) decadência e c) verificação do direito líquido e certo à promoção/reclassificação pautada unicamente no requisito temporal, com o consequente recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a condição financeira do impetrante se enquadra nos critérios legais. 4. A alegação de decadência não prospera, pois a conduta omissiva da administração renova-se mês a mês. 5. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) exige, para a promoção de policiais militares, a satisfação de requisitos como a inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos específicos e a existência de vagas, critérios não preenchido pelo impetrante. 6. O tempo de serviço não é suficiente para garantir a promoção, sendo necessária a comprovação de cumprimento dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A promoção de policiais militares para postos hierarquicamente superiores depende do cumprimento dos requisitos legais específicos, incluindo a aprovação em cursos e a existência de vagas, não sendo possível a promoção automática com base apenas no tempo de serviço”. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 21.451/2022, art. 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 126, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8013425-16.2018.8.05.0000. TJBA, Apelação nº 0524881-10.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002479-72.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NELTON DOS SANTOS GOMES e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08